Tribunal: TJMT
Processo: 1033871-50.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033871-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA - CPF: 294.905.168-56 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0476-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEND). ALEGADA OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE GARANTIA DO JUÍZO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), mantendo a exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de adoção de medidas de cobrança, como protesto da CDA e inscrição em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir adequadamente a garantia do juízo da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) se há omissão quanto aos efeitos da apresentação de seguro-garantia, especialmente para impedir protesto, inscrição em cadastros restritivos e restrições administrativas; e (iii) se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer que o seguro-garantia é apto a assegurar o juízo e viabilizar a emissão de CPEND (CTN, arts. 205 e 206), mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 151 do CTN.

5. A pretensão de vedar protesto da CDA e inscrição em cadastros restritivos configura, na prática, limitação aos meios de cobrança do crédito tributário, admissível apenas nas hipóteses legais de suspensão da exigibilidade.

6. Houve expressa distinção entre garantia do juízo e suspensão da exigibilidade, inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia.

8. A atribuição de efeitos infringentes revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A apresentação de seguro-garantia autoriza a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede a adoção de medidas de cobrança, inexistindo omissão quando o acórdão aprecia expressamente tal distinção, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, 205 e 206; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.156.668/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.11.2010 (Tema 378); STJ, Súmula 112.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bunge Alimentos S/A
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de adoção de medidas de cobrança pelo Estado.

A embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os efeitos decorrentes da garantia antecipada do débito.

Sustenta que não houve pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de reconhecimento dos efeitos jurídicos da garantia apresentada, especialmente quanto à vedação de protesto e de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do pedido de impedimento de medidas coercitivas indiretas, sustentando que tais efeitos decorreriam logicamente da aceitação do seguro-garantia como meio idôneo de garantia do juízo.

Aponta, igualmente, omissão quanto à análise da suficiência da apólice de seguro-garantia para resguardar integralmente o crédito tributário, inclusive para fins de impedir restrições administrativas e creditícias.

Indica, também, omissão quanto à análise dos efeitos da garantia antecipada à luz dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, no que tange à regularidade fiscal da contribuinte.

Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de evitar prejuízos à atividade empresarial decorrentes da ausência de vedação a protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

Sustenta, ademais, omissão quanto à análise da possibilidade de restrição à obtenção ou renovação de benefícios fiscais em razão do débito garantido.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos, a fim de sanar as omissões apontadas, para que conste expressamente a vedação de protesto, de inscrição em cadastros restritivos e de restrições administrativas relacionadas ao débito garantido.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, nas quais se requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO-GARANTIA COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEND). IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória ajuizada para assegurar a regularidade fiscal da empresa mediante a apresentação de seguro-garantia. A agravante buscava a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) e a vedação de protesto e inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A decisão agravada entendeu pela inidoneidade do seguro-garantia como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravante é suficiente para:

(i) autorizar a emissão da CPEND; e

(ii) suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir medidas de cobrança como protesto da CDA ou inscrição nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de seguro-garantia, ainda que com cláusula de renovação automática e idoneidade reconhecida, não é causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

O STJ, no julgamento do REsp n. 1.156.668/DF (Tema 378), firmou tese no sentido de que o seguro-garantia não se inclui no rol taxativo do art. 151 do CTN.

O deferimento parcial do pedido liminar, para permitir a emissão da CPEND, encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, considerando a existência de garantia apta a assegurar o juízo e resguardar o interesse do Fisco.

O seguro-garantia com cláusula de renovação automática e depósito judicial em caso de inadimplemento futuro atende às exigências formais da Administração Tributária estadual.

Contudo, o crédito tributário permanece exigível e passível de cobrança por meios legais, inclusive protesto e inscrição em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Tese de julgamento: “1. A apólice de seguro-garantia com cláusula de renovação automática autoriza a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 2. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede o protesto da CDA ou a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.11.2010 (Tema 378); STJ, Súmula 112; TJMT, N.U. 1017628-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31.07.2025.

A embargante alega que o acórdão contém omissão quanto à correta delimitação da controvérsia, sustentando que não teria pleiteado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas os efeitos decorrentes da garantia antecipada, notadamente a vedação de protesto da CDA e de inscrição em cadastros restritivos de crédito, além de requerer, por via reflexa, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as questões jurídicas centrais submetidas à apreciação desta Câmara, especialmente no que se refere à distinção entre a possibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a manutenção da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, o julgado foi expresso ao consignar que a apólice de seguro-garantia, embora idônea para assegurar o juízo e viabilizar a emissão de CPEND, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 151 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nem de impedir a adoção das medidas legais de cobrança, como o protesto da CDA e a inscrição em cadastros restritivos. Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise da matéria, mas apenas em inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Quanto à alegação de que não houve pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, igualmente não procede. O acórdão enfrentou a questão ao reconhecer que os efeitos práticos pretendidos pela embargante — impedir protesto e inscrição em cadastros restritivos — configuram, na prática, limitação aos meios de cobrança do crédito tributário, o que somente seria admissível nas hipóteses legalmente previstas no art. 151 do CTN. Dessa forma, ainda que sob outra nomenclatura, a pretensão deduzida foi devidamente apreciada e rejeitada.

No tocante à alegada omissão quanto à distinção entre garantia do juízo e suspensão da exigibilidade, observa-se que o colegiado expressamente estabeleceu tal diferenciação, ao admitir o seguro-garantia para fins de regularidade fiscal (emissão de CPEND), sem, contudo, afastar a exigibilidade do crédito ou os meios de sua cobrança. A mera discordância quanto à interpretação conferida pelo órgão julgador não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso revela intento de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que a alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando inexistente vício no julgado, não sendo o órgão julgador compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026